Tribunal: STF
Processo: HC 233034
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 747.036/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §2º, II, do CP).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito de lesões corporais, e negou provimento ao recurso quanto ao mais. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS DENEGADO MONOCRATICAMENTE. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. SESSÃO PLENÁRIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PROLAÇÃO DE OFENSAS PESSOAIS ENTRE ACUSAÇÃO E DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEVIDO REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS JURADOS. ESCASSEZ DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS.



    1. Hipótese em que a defesa alega nulidade decorrente de injustos e ofensivos ataques proferidos pela acusação ao patrono do réu durante a sessão plenária do júri.



    2. Documentos trazidos ao efeito evidenciam que as expressões direcionadas ao defensor não ocorreram de forma descontextualizada, mas durante os acalorados debates que provocaram a impetuosa resposta da acusação. O cenário, apesar de lamentável, não denota nulidade.



    3. Arroubos de oratória são inevitáveis e plenamente compreensíveis em sessões plenárias do júri, os quais, como regra, não importam em nulidade do julgamento. A exceção, como bem anotado pelo Ministério Público Federal, fica por conta do uso do argumento de autoridade (art. 478/CPP), entre outros casos, que não foram apontados na petição deste habeas corpus.



    4. O art. 478 do CPP descreve as hipóteses que configuram nulidade processual pela utilização de certas decisões como argumento de autoridade, sendo que a prolação de ofensas pessoais recíprocas entre o Defensor e o Promotor de Justiça não se adequam a tais hipóteses, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e, consequentemente, em nulidade (AgRg no AREsp n. 561.900/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 4/5/2018).



    5. Não compete a este Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, a análise da matéria relacionada à possível ilegalidade na colheita de depoimentos testemunhais, pois as questões não foram submetidas ao Colegiado da Corte a quo.



    5. O argumento defensivo de que a viúva da vítima fotografou os jurados durante a sessão do júri, na tentativa de intimidá-los, não veio acompanhado de prova pré-constituída das alegações. Assim, não há como presumir que o flash disparado no momento em que ocorria o julgamento se deu com o acionamento da câmera fotográfica, com intenção intimidatória.



    6. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o paciente/impetrante alega, em suma: (a) a defesa do paciente, conforme registrado em ata da sessão de julgamento, foi cerceada pela conduta do Promotor de Justiça, que além de inúmeros apartes sem qualquer fundamento jurídico, de forma violenta e completamente prejudicial ao Réu, e as Pessoas dos Jurados nomeados, não mediu as consequências dos seus atos abusivos, que arbitrariamente e sem motivos, ofendeu o Defensor por várias vezes, o chamando de ‘sem vergonha e mentiroso contumaz’; e (b) outra gravíssima falha do julgamento do Paciente, foram as fotografias tiradas das Pessoas dos Jurados e do Réu na sessão plenária, cujos flashs chegaram a ofuscar as vistas dos presentes, logicamente com a visível intenção de intimidar, através do indevido e atrevido registro fotográfico. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a decisão contida no acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e consequentemente o acordão da Colenda 5ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e permitir consequentemente, seja submetido a um novo julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de afastar as nulidades arguidas pela defesa, nos seguintes termos:



    Acerca das questões levantadas pelo impetrante, o Tribunal paulista concluiu o seguinte (fls. 91/92):



    [...]



    Sustenta o Dr. Alessandro Valério Follador, digno Defensor Público que patrocinou os interesses do ora insurgente em plenário, que o nobre Promotor de Justiça, Dr. Leonardo Sobreira Spina, durante a fala da Defensoria na fase de debates, dirigindo-se a ele, atribui-lhe a seguinte adjetivação pejorativa: “sem vergonha” e “mentiroso contumaz”. Em consequência disso assinala que restou impossibilitado o exercício de defesa plena do acusado, ocorrendo ainda indevida influência no ânimo do Conselho de Sentença.



    Ao que se depreende da Ata de Julgamento de fls. 1.449/50, os doestos lançados pelo representante ministerial ao integrante da Defensoria Pública sucederam logo após, segundo consignou o membro do Parquet, “o Dr. Defensor afirmar que a viúva da vítima, presente em plenário, tinha relação com criminosos, e havia tirado fotos dos jurados insinuando o Dr. Defensor que tal ação tinha por objeto constranger os jurados” (fls. 1.449vº).



    No respeitante à suposta captura de fotografias por parte de Fernanda da Silva Novaes de Santana, viúva de André Anderson Medina de Oliveira, assim constou da retrocitada Ata: “(...) o policial militar retirou a mulher, que disse que o flash ligou sozinho e que não estava tirando fotos. O policial pediu para olhar o rolo da câmera e não tinha foto nenhuma disparada” (fls. 1.449vº).



    Frente a tal panorama, razoável depreender que as expressões direcionadas ao honrado Defensor Público não o foram de forma descontextualizada. Ademais, como se sabe, é ínsita ao Tribunal Popular a colidência de ideias, a controvérsia acalorada, muitas vezes desencadeando intensas emoções e pungentes atritos entre os atores processuais.



    Finalmente, na hipótese em apreço, nulidade pressupõe prejuízo (inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal) - o que a parte não logrou esclarecer, já que o i. Defensor, ao invés de demonstrar o desfavorecimento eventualmente suportado por Julio, limitou-se a proclamar, de forma genérica, a propalada mácula.



    […]



    Diante desse cenário, reafirmo que a troca de insultos, apesar de lamentável, não denota nulidade, especialmente na hipótese em que os excertos acima transcritos denotam que o defensor, durante os acalorados debates, teria provocado a impetuosa resposta da acusação.



    Por essa razão, conclui que não merece censura a afirmação da Corte estadual de que as expressões direcionadas ao honrado Defensor Público não o foram de forma descontextualizada. Ademais, como se sabe, é ínsita ao Tribunal Popular a colidência de ideias, a controvérsia acalorada, muitas vezes desencadeando intensas emoções e pungentes atritos entre os atores processuais (fl. 92).



    Assim, como bem apontado pelo Parquet Federal, o tribunal do júri é o lugar por excelência de interseção entre o direito e o teatro, onde arroubos de oratória são inevitáveis e plenamente compreensíveis, os quais, como regra, não importam em nulidade do julgamento. A exceção fica por conta do uso do argumento de autoridade (CPP, art. 478), entre outros casos, que não foram apontados na petição de habeas corpus (fl. 2.516).



    Com efeito, o art. 478 do CPP descreve as hipóteses que configuram nulidade processual pela utilização de certas decisões como argumento de autoridade, sendo que a prolação de ofensas pessoais recíprocas entre o Defensor e o Promotor de Justiça não se adequam a tais hipóteses, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e, consequentemente, em nulidade (AgRg no AREsp n. 561.900/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 4/5/2018).



    [...]



    No que tange ao argumento de que a viúva da vítima fotografou os jurados, na tentativa de intimidá-los, conforme constou da ata de julgamento: o policial militar retirou a mulher, que disse que o flash ligou sozinho e que não estava tirando fotos. O policial pediu para olhar o rolo da câmera e não tinha foto nenhuma disparada (fl. 63).



    Portanto, inviável o acolhimento das alegações da defesa, já que as ditas fotografias nem mesmo foram localizadas. Não há como presumir que os flashes disparados se deram com intenção intimidatória.



    Realmente, o modo de conduzir os atos processuais e indagar testemunhas, bem como eventuais desentendimentos com advogados durante audiência ou mesmo indeferimentos de pedidos não indicam, por si só, quebra do dever da imparcialidade. Não se deve confundir ausência de imparcialidade com pronunciamento contrário aos interesses da parte (cf. HC 105538, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 30/4/2012). 



    Nesse contexto, entendo que a fundamentação trazida para indeferir o pedido defensivo de anulação do julgamento se mostra plausível e adequada. Além disso, as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou de que modo a nulidade arguida lhe favoreceria, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    Por fim, para se chegar à conclusão pretendida pela defesa, seria indispensável imiscuir-se nas circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente